Tribunal: TJDFT
Processo: 0702873-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLISÃO VEÍCULO. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 373, do Código de Processo Civil dispõe acerca da distribuição do ônus probatório, incumbindo ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
2. Diante da ausência de elementos aptos para demonstrar a existência de danos materiais e morais, uma vez que não ocorreu prestação defeituosa do serviço, tampouco ilicitude na ação, não há como ser concedida a pretendida indenização.
3. Recurso desprovido.